Tribunal: STF
Processo: AI 656518
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Serviço de
   telefonia. Assinatura básica. Questão infraconstitucional.
   Precedentes.
1. Ausência de interesse jurídico da União.
   Competência da Justiça Estadual.
2. O acórdão estadual decidiu
   a questão à luz da legislação infraconstitucional. Inadmissível,
   em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à
   Constituição.
3. Agravo regimental desprovido.